Tribunal: TJPA
Processo: 0800026-36.2022.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800026-36.2022.8.14.0031

APELANTE: MAURICIO CAMPOS CORREA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0800026-36.2022.8.14.0031.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU/PA.

APELANTE: MAURICIO CAMPOS CORREA.

ADVOGADO: JEREMIAS DA CONCEIÇÃO CARVALHO (OAB/PA 26045).

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA. PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES SEXUAIS. DEPOIMENTO COERENTE E CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. TESE DEFENSIVA ISOLADA.
DOSIMETRIA. REFORMA PARCIAL. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), à pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2.

O apelante, por meio da Defensoria Pública e de advogado constituído, pugna pela absolvição, sob a tese de insuficiência de provas para a condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, por suposta ilegalidade na valoração negativa das circunstâncias judiciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar a suficiência do conjunto fático-probatório para sustentar o decreto condenatório, notadamente a validade e o peso do depoimento da vítima, e, em caso de manutenção da condenação, analisar a correção da dosimetria da pena aplicada na primeira fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese de absolvição é improcedente. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, possui especial relevância e, no caso, foi firme, coerente e corroborada pelo depoimento de sua genitora e pelas circunstâncias da prisão, formando um acervo probatório suficiente para a condenação.

5. No tocante à dosimetria, o apelo merece parcial provimento. A valoração negativa da
personalidade
com base na "inclinação para a prática de crimes graves" configura
bis in idem
, pois tal conclusão deriva do histórico criminal já usado nos antecedentes. Os
motivos
do crime (satisfação da lascívia) são inerentes ao tipo penal. As
consequências
, por sua vez, embora graves, não tiveram sua excepcionalidade comprovada nos autos por meio de laudos ou provas de abalo psicológico duradouro, que extrapolasse o resultado infelizmente comum a crimes desta natureza.

6. Contudo, a exasperação da pena-base pela
culpabilidade
e pelos
antecedentes
deve ser mantida, pois fundamentada em elementos concretos.

7. Impõe-se, assim, o afastamento da valoração negativa da personalidade, dos motivos e das consequências, com o consequente redimensionamento da pena.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 59, 61, I, e 217-A. CPP, art. 155.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no AREsp: 2317583 SP 2023/0081591-8; STJ - AgRg no HC: 797796 SP 2023/0014650-8; TJPA - Apelação Criminal: 0001894-05.2014.8.14.0018; TJ-MG - Apelação Criminal: 00085700720238130074, Relator.: Des.(a) Valeria Rodrigues, Data de Julgamento: 09/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAURICIO CAMPOS CORREA
, por meio da Defensoria Pública do Estado e, posteriormente, por advogado constituído, contra a sentença (ID 19914363) do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 217-A do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia (ID 19914309), em síntese, que no dia 16 de janeiro de 2022, o denunciado, aproveitando-se de um momento em que estava a sós com sua sobrinha, uma criança de 7 anos de idade, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Consta que ele apalpou a vagina da menor por baixo da calcinha e, em seguida, a levou para um quarto, onde tentou despi-la. A vítima conseguiu fugir e relatou o ocorrido à sua genitora. Após ser confrontado, o denunciado empreendeu fuga, sendo contido por populares e, posteriormente, preso em flagrante pela Polícia Militar.

A defesa, em suas razões recursais (IDs 19914381 e 19914392), pugnou pela absolvição do apelante, sustentando a tese de insuficiência de provas e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Argumentou que a condenação se baseou exclusivamente em provas testemunhais e no depoimento da vítima, o qual considera de duvidoso valor probante. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que a valoração negativa da culpabilidade, personalidade, motivos e consequências do crime foi ilegal e desarrazoada.

Em contrarrazões (ID 19914395), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a suficiência das provas e a correção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 21296663), opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, por entender que a autoria e a materialidade delitiva estão devidamente comprovadas, destacando a especial relevância da palavra da vítima.

É o relatório. À revisão.

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Não havendo preliminares suscitadas, passo diretamente à análise do mérito recursal, que se concentra em dois pontos: o pedido de absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

1. Da Tese de Absolvição por Insuficiência Probatória

A defesa, tanto pela Defensoria Pública quanto por advogado particular, pleiteia a absolvição do apelante, argumentando que o conjunto probatório é frágil para sustentar a condenação.

Contudo, a tese não merece prosperar.

A defesa particular comete um grave equívoco ao tentar descredibilizar a palavra da vítima utilizando-se de jurisprudência e doutrina aplicáveis ao crime de roubo, sob o argumento de que o abalo emocional poderia deturpar a percepção dos fatos. A lógica jurídica para a valoração da prova em crimes patrimoniais, muitas vezes ocorridos em cenários dinâmicos e públicos, é distinta daquela aplicada aos crimes contra a dignidade sexual, especialmente contra vulneráveis.

É cediço que, em crimes como o estupro de vulnerável, que comumente ocorrem na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Tal entendimento é pacífico no Superior Tribunal de Justiça, que reafirma constantemente a validade do depoimento da vítima como pilar para a condenação, desde que coerente e corroborado por outros elementos.

Nesse sentido, a jurisprudência da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. [...] 1.
A jurisprudência desta Corte Superior posicionou-se no sentido de que, em crimes de natureza sexual, à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório, pois, geralmente, são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e sem deixar vestígios. Na hipótese, a condenação foi respaldada em provas suficientes, tendo em vista que a palavra da vítima não se encontra isolada nos autos, uma vez que corroborada pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, possuindo peso preponderante sobre demais elementos de prova.
[...] (STJ - AgRg no AREsp: 2317583 SP 2023/0081591-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2024) – destaquei.

No mesmo sentido, alinha-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. [...] 3.
A condenação por estupro de vulnerável pode se basear no depoimento da vítima, desde que seja coerente, detalhado e corroborado por outros elementos probatórios.
4.
A palavra da vítima, em crimes sexuais, possui especial relevância, principalmente em casos envolvendo menores, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.
(TJPA – Apelação Criminal – Nº 0001894-05.2014.8.14.0018 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/12/2024) – destaquei.

No caso concreto, a palavra da vítima não apenas é coerente, como também não se encontra isolada. Com efeito, a criança, em seu depoimento judicial, relatou de forma segura e detalhada que o apelante, a quem chamava de "Tio Laje", aproveitou-se do momento em que estavam sozinhos, "sentou no sofá e ele começou a pegar nela", levando-a em seguida para o quarto, onde "queria tirar sua roupa". A vítima descreveu a tentativa de remoção de seu short e sua consequente fuga, demonstrando clareza sobre a sequência dos atos libidinosos.

Tal narrativa, rica em detalhes e consentânea com a puerilidade de uma criança de sete anos, encontra sólido amparo no depoimento de sua genitora, que a encontrou momentos após a fuga "batendo bem forte no portão", "muito nervosa e chorando". A mãe relatou que a primeira frase da filha foi "o titio tentou me agarrar", e que, ao ser confrontado, o apelante foi imediatamente apontado pela criança como o autor do fato. A genitora confirmou que, mesmo em conversa posterior, a filha manteve a mesma versão dos fatos, descrevendo que o apelante "passou a mão nela, na roupa dela, na parte do short".

Ademais, o quadro probatório é robustecido pelo depoimento do policial militar que efetuou a prisão, o qual narrou a intensa revolta popular e o fato de ter encontrado o réu "escondido entre um forro e uma laje", após este ter fugido do local do crime. A conduta de fuga e ocultação é incompatível com a postura de quem se diz inocente.

A versão do réu, de que a criança teria inventado a história após ser repreendida por uma suposta iniciativa lasciva dela, é absolutamente inverossímil e busca, de forma torpe, inverter a responsabilidade dos fatos. Sua própria declaração de que vivemos no "século da putaria" revela uma concepção de mundo deturpada e que retira qualquer credibilidade de sua negativa.

Portanto, diante de um conjunto probatório coeso e robusto, não há espaço para a dúvida que autorizaria a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A condenação deve ser mantida.

2. Da Dosimetria da Pena

Neste ponto, assiste parcial razão à defesa.

O juízo sentenciante exasperou a pena-base em 1 (um) ano acima do mínimo legal, valorando negativamente a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, os motivos e as consequências do crime. Passo à reanálise.

A valoração negativa da
personalidade
do agente, com base na sua "inclinação para a prática de crimes graves, que nem mesmo a privação de liberdade tem logrado dissuadir", revela-se indevida. Tal conclusão deriva do histórico criminal do réu, que já foi utilizado para negativar os antecedentes e para configurar a reincidência, o que caracterizaria
bis in idem
. A ausência de laudo técnico que ateste um desvio de personalidade impede tal valoração.

Da mesma forma, os
motivos do crime
, consistentes na satisfação da lascívia, são inerentes ao próprio tipo penal de estupro, não podendo ser utilizados para majorar a pena-base.

Quanto às
consequências do crime
, embora o relato da mãe sobre o estado de nervosismo e choro da vítima demonstre o trauma imediato, não há nos autos elementos probatórios, como laudos psicológicos ou relatórios de acompanhamento, que comprovem que as sequelas extrapolaram de forma excepcional aquelas infelizmente inerentes ao próprio tipo penal. Assim, na ausência de prova de um dano extraordinário e duradouro, a circunstância deve ser neutralizada, conforme entendimento jurisprudencial:

[...]
Não demonstrados elementos de que o abuso sofrido pela vítima tenha gerado consequências que extrapolam as elementares do tipo, o decote da moduladora é medida imperiosa.
[...] (TJ-MG – Apelação Criminal: 00085700720238130074, Relator.: Des.(a) Valeria Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 10/04/2025) – destaquei.

Contudo, a valoração negativa da
culpabilidade
e dos
antecedentes
deve ser mantida. A culpabilidade é acentuada, pois o crime foi cometido contra criança do círculo familiar, em clara quebra de confiança. Os antecedentes são maculados por condenações definitivas, conforme certidão nos autos.

3. Do Recálculo da Pena

Diante do afastamento da valoração negativa da personalidade, dos motivos e das consequências, e mantendo como desfavoráveis os
antecedentes
e a
culpabilidade
, passo ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase, considerando duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, redimensiono a pena-base, fixando-a em
8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (art. 61,
I
, do CP), devidamente reconhecida na sentença, majoro a pena em 6 (seis) meses, patamar que se mostra razoável e proporcional, fixando-a provisoriamente em
9 (nove) anos de reclusão
.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva neste patamar.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece o
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para, afastando a valoração negativa da personalidade, dos motivos e das consequências do crime, redimensionar a pena do apelante
MAURICIO CAMPOS CORREA
, fixando-a em
9 (nove) anos de reclusão
, mantendo, no mais, os termos da irretocável sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 24/11/2025